Tribunal: TJDFT
Processo: 0738860-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738860-23.2024.8.07.0000 DESPACHO Noticiado o falecimento do agravado (id. 69010873) e juntado a respectiva certidão de óbito (id. 69010874). Manifeste-se a agravante sobre eventual perda do objeto deste agravo. Após, conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 28/02/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator